Tribunal: TJDFT
Processo: 0705531-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705531-39.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARSOU ENGENHARIA EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão integrado por embargos de declaração proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS EXECUTADOS. PARCELAS DO PREÇO. INADIMPLÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA. PRESTAÇÃO REALIZADA E ATESTADA. EMPENHO. PAGAMENTO SOBRESTADO. REALIZAÇÃO. INSERÇÃO EM REGIME DE PRECATÓRIO. PEDIDO ACOLHIDO. ENTE PÚBLICO. PEDIDO RECONVENCIONAL. OBJETO. COBRANÇA DE MULTA ADMINISTRATIVA. IMPOSIÇÃO DERIVADA DO CONTRATO EXECUTADO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PREVISÃO CONTRATUAL. REMISSÃO AO DECRETO DISTRITAL No 26.851/2006. REGRAMENTO ESPECÍFICO. LEI DE LICITAÇÕES. REGRA GERAL. MULTA APLICADA. ATRASO NA EXECUÇÃO CONFESSADO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIOS OBSERVADOS. SUBMISSÃO À APRECIAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS NORMATIVOS. OBSERVÂNCIA. PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. ÓBICE INEXISTENTE. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. MATÉRIA DEDUZIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. COGNIÇÃO AMPLA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SEARA ADMINISTRATIVA. REGRA. MITIGAÇÃO. INAPLICABILIDADE. ATO SANCIONATÓRIO. ADEQUAÇÃO. LICITUDE. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INOPONIBILIDADE. VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VERIFICADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE FOMENTO DE SUBSÍDIOS À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS RELEVANTES. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO RECONVENCIONAL ACOLHIDO. PRETENSÃO RECURSAL INFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3o E 11). VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO NO GRAU RECURSAL. ACÓRDÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ACLARATÓRIOS. ACÓRDÃO ANULADO. TESE INVOCADA VIA DE EMBARGOS. AFIRMAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RESPECTIVA APRECIAÇÃO. REJULGAMENTO. OMISSÃO SUPRIDA, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte. 4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 5. Consubstancia verdadeiro truísmo que o instrumento de instauração e formalização da demanda é a petição inicial, que, guardando a argumentação deduzida e externando a pretensão agitada, delimita as balizas do litígio a ser solvido, fixando o seu objeto e possibilitando ao réu defender-se contra os argumentos e o pedido deduzidos em seu desfavor, derivando dessa equação procedimental que a sentença, guardando subserviência ao delimitado pela causa de pedir e pelo pedido, deve elucidar a lide de conformidade com esses limites, não podendo deles se desviar nem outorgar direito diverso ou além do que fora demandado, sob pena de incorrer em situação de julgamento infra, ultra ou extra petita (CPC, arts. 141 e 492). 6. Formulados a causa de pedir e o pedido, a sentença que, enquadrando juridicamente a matéria ao legalmente preconizado, concluindo o Juízo singular pela existência de lastro a amparar o pedido condenatório formulado em ambiente reconvencional – que não se confunde com eventual consequência da emergência quanto a valores reciprocamente devidos (compensação) –, eventual irresignação contra essa conclusão não descerra situação de julgamento extra petita, à medida em que às partes compete dispor os fatos e ao juiz emoldurá-los ao tratamento normativo que lhes é dispensado, encontrando a solução da controvérsia segundo o legislado, resultando que, descerrada resolução de improcedência, o inconformismo enseja a germinação de interesse reformatório, e não desconstitutivo. 7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato. 8. Embargos conhecidos e parcialmente providos. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, ao argumento de ter ocorrido julgamento extra petita quanto à compensação de valores dos débitos; c) artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto entende que teria ocorrido cerceamento de defesa bem como ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal quanto ao seu direito de produzir provas; d) artigo 86, §§ 2o e 3o, da Lei 8.666/1993, defendendo não ser possível a aplicação de multa administrativa, enquanto pendente recurso em processo administrativo no qual se discute a possibilidade de conversão da mencionada penalidade em advertência; e) artigo 87 da Lei 8.666/1993, quanto à ilegalidade da multa fixada; e f) artigo 54 da Lei 8.666/1993, com vistas à redução do valor arbitrado a título de multa. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada Flávia Pias de Oliveira Ramos, OAB/DF 31.673 (ID 38766206). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 1o/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 1.947.755/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 16/8/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 141 e 492, todos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Inviável falar-se em violação ao princípio da adstrição por julgamento extra petita (...). A questão afeta à compensação esbarraria ainda em óbice atinente à efetiva fungibilidade dos débitos, uma vez que o importe devido pelo ente distrital, consoante pontuado na sentença, submete-se ao regime de pagamento via de precatórios, donde a realização de compensação, em tese, poderia ensejar violação ao regime especial de pagamento de dívidas estatais. Dessas apreensões emerge hialino que o Julgador a quo resolvera a causa colocada em juízo na exata dimensão dos princípios legais dispositivos, em estrita observância aos postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa” (ID 37592178). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso também não merece seguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 355, inciso I, do CPC, na medida em que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, e afastar o pedido de produção de provas, se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC/2015 (arts. 130 e 131 do CPC/1973)", razão pela qual não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento" (AgInt no AREsp 1.885.054/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 4/11/2021). A corroborar: AgInt no RMS 67.614/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 19/5/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, dje 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.969.374/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 19/9/2022. Igualmente o apelo não deve transitar em relação ao suposto malferimento aos artigos 86, §§ 2o e 3o, e 87, ambos da Lei 8.666/1993, pois a respeito da multa administrativa o aresto resistido decidiu a demanda com base em decreto distrital, atraindo o apelo o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ que “O exame de normas de caráter local é inviável no âmbito do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF" (AgInt nos EDcl no REsp 1855114/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 3/8/2020). A corroborar: AgInt na Pet 15.204/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 11/11/2022. Da mesma forma, o especial não pode subir quanto à afronta ao artigo 54 da Lei 8.666/1993, pois para analisar a tese recursal, a fim de se aferir se o valor da multa deve ou não, ser reduzido, seria indispensável a incursão nos elementos de fato e de provas trazidos aos autos, inviável, como já se disse, na presente sede. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome da causídica Flávia Pias de Oliveira Ramos, OAB/DF 31.673 (ID 38766206). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência